Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SOFIA MUNIZ SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda autuada sob o no 0702172-47.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, narra que residia em local próximo a escola em que está matrícula, mas se mudou de endereço. Esclarece que a atual residência está situada a 12 km da escola. Afirma que não foi possível a modificação da instituição de ensino em razão da inexistência de vagas. Defende ser dever do Estado assegurar à criança o direito fundamental à educação. Sustenta que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público das obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a disponibilização de estabelecimento de ensino próximo a as residência no Riacho Fundo I, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em análise prefacial, típica deste momento processual, não se vislumbra a alegada omissão do dever estatal de garantir a educação escolar pública. A vaga foi assegurada à agravante em instituição escolhida e próxima ao local em que residia. Acomodadas as crianças interessadas na instituições de ensino no início do ano letivo, a posterior alteração de interesse manifestada pela discente de fato se condiciona à verificação da realidade vivenciada no novo local pretendido. Se é fato que a circunstância da modificação da residência da menor tem aptidão para inviabilizar a continuidade das aulas (sobretudo porque sua tenra idade a impede de utilizar o transporte público e não há notícia de transporte escolar público entre as Regiões Administrativas), de igual modo não foi apontado descumprimento de obrigação constitucional pelo Distrito Federal. Cabe ressaltar, por fim, que é fato notório que as aulas na modalidade presencial estão suspensas em toda a rede de ensino do Distrito Federal até 31/5/2020 por ato do Governador do Distrito Federal, de modo que não há prejuízo da perda de conteúdo ou dia letivo no presente momento a justificar a antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator